Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713612-55.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701314-82.2021.8.07.0017 AGRAVANTE: HENRIQUE DO VALE PEREIRA AGRAVADO: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que pedido idêntico ao formulado neste agravo (desconstituição da penhora e baixa das restrições incidentes sobre o automóvel HONDA/CRV PLACA OVM8016-DF, RENAVAM 00596118830) foi julgado improcedente no bojo dos embargos de terceiro no 0702023-83.2022.8.07.0017, transitado em julgado no dia 17/03/2023. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora